Tribunal: TCU
Processo: 030.498/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Gilse Batista Saraiva contra o Acórdão 1.179/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Gilse Batista Saraiva em face do Acórdão 2912/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3 do acórdão embargado; e 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.